Tribunal: TJDFT
Processo: 0732134-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que, desclassificando o delito, condenou o réu por furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando pena de 10 meses e 29 dias de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 8 dias-multa.
A Defensoria Pública requer absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) ou, subsidiariamente, redução da pena, aplicando a fração máxima de 2/3 na terceira fase da dosimetria.
O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu;(ii) se a redução da pena na tentativa deve ser aplicada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova oral e documental confirma a materialidade e autoria do furto tentado, afastando a alegação de insuficiência probatória. O réu foi encontrado dentro da marcenaria, escondido, com cadeados arrombados no local, e admitiu que entrou na loja para verificar se havia algo para subtrair.
O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, pois ele foi flagrado antes de retirar bens do local, caracterizando a tentativa (art. 14, II, do CP).
A fração de redução da tentativa deve ser fixada no patamar máximo (2/3), pois o réu não chegou a tocar em nenhum objeto da vítima e foi preso logo ao entrar na marcenaria.
Mantém-se o regime semiaberto, pois o réu é reincidente e possui conduta social negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 7 meses e 10 dias de reclusão e 5 dias-multa.
Tese de julgamento:
A absolvição por insuficiência de provas é incabível quando há prova oral e documental harmônica confirmando a autoria e materialidade do crime.
A fração máxima da tentativa (2/3) deve ser aplicada quando a consumação do delito ainda está em estágio inicial e o réu não chega a tocar nos bens subtraídos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, caput, 14, II, e 33, § 2o. Código de Processo Penal, art. 386, VII.